Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805381-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN PANTOJA BARRETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVANTE JULGADA INAPTA PARA PROSSEGUIMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO, UMA DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO N. 005/2019 PMA, POR NÃO TER APRESENTADO A CNH. OFENSA À SUMULA 266 DO STJ. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO SUPRIDA DESDE 12/01/2021 DOIS ANOS ANTES DO INÍCIO DO CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra a decisão ID90030202 que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento que não haveria risco de dano no presente caso, tendo em vista o grande lapso de tempo entre a ocorrência dos fatos narrados na exordial e o ajuizamento da presente ação.

Em estreita síntese a agravante foi julgada inapta para prosseguimento de curso de formação, uma das etapas do concurso público n. 005/2019 PMA, por não ter apresentado a CNH.

Ajuizou a presente ação tendo como principal argumento, que a desclassificação para a participação no curso de formação está em confronto com a Súmula 266 do STJ.

Diante da negativa da tutela recorre alegando essencialmente a presença dos requisitos, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de demora.

Pede a concessão de efeito ativo e o provimento final do recurso.

Concedi a tutela recursal ID13568688.

Sem contrarrazões conforme certidão ID14559119.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento ID15174094.

É o relatório.

VOTO

Na esteira do parecer ministerial vou dar provimento ao recurso.

Em 27/03/2020, foi publicado o resultado preliminar de entrega de documentação e exames de inspeção médica, considerando inapta a recorrente sendo objeto de recurso administrativo datado de 01/04/2020.

O resultado preliminar foi suspenso até ulterior deliberação através da Portaria nº.2.098, de 07 de abril de 2020, que declarou situação de emergência no âmbito do Município de Ananindeua para enfrentamento preventivo da pandemia de Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde -OMS.

No diário Oficial Municipal nº. 3937, datado de 06/09/2022 foi publicado o resultado definitivo da análise de documentação pessoal, profissional e comprobatória e da inspeção médica oficial sendo considerada inapta a candidata/agravante por falta de documentação.

A probabilidade do direito em favor da agravante está caracterizada na medida que a Administração adota comportamento contrário a sumula 266 do STJ, bem como está demonstrado o risco de dano na medida que a agravante foi eliminada do certamente por falta de documentação suprida desde 12/01/2021 (1ª habilitação) e que os candidatos considerados aptos foram nomeados em 09/02/2023.

Assim exposto, com fundamento no art. 300 do CPC c/c na súmula 266 do STJ, confirmo a tutela recursal e
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023